Tribunal: TJES
Processo: 5007388-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007388-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M&M LOUNGE SERVICOS RECREATIVOS LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5007388-98.2022.8.08.0000

Agravante: M&M Lounge Serviços Recreativos Ltda.

Agravado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital-, por meio da qual indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça vindicado pela agravante.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pretexto de dificuldade financeira em sua atividade econômica, pugnando, subsidiariamente, pelo parcelamento das custas processuais ou pagamento ao final da demanda.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
07.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante orientação sumulada pelo STJ “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar
sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
.” (Súmula 481).

Todavia, consta dos autos que M&M Lounge Serviços Recreativos Ltda. ajuizou ação de embargos à execução objetivando desconstituir CDA nº 4944/2022 no valor de R$ 10.608,98 (dez mil, seiscentos e oito reais e noventa e oito centavos), porém, mesmo após oportunizada pela magistrada de primeiro grau (CPC, §2º, do art. 99), cingiu-se a informar “
não ter condições de apresentar a documentação relativa à comprovação de sua hipossuficiência
”. Significa dizer que a agravante não desincumbiu do seu ônus de comprovar sua precária situação econômica para ser contemplada com a benesse da justiça graciosa.

Assim, reputo correta a intelecção externada pela magistrada singular ao reconhecer que “
não há presunção de veracidade nas declarações realizadas por pessoa jurídica quanto a sua hipossuficiência financeira, de sorte que compete ao requerente demonstrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da assistência judiciária gratuita
”, e, em arremate, que
“o embargante, devidamente intimado para comprovar suas alegações, limitou-se a alegar que não possui condições de anexar documentos para comprovar suas alegações. Logo, não se desincumbiu do ônus probatório que possui
”.

Aliás, reputo que a magistrada de primeira instância atribuiu o desfecho correto para a causa, inclusive ao refutar a possibilidade de parcelamento das custas processuais que, por sua vez, também configura um viés do benefício da gratuidade da justiça (CPC, §6º, art. 98), o qual não desobriga a demonstrar a hipossuficiência, ainda que parcial, para o caso de pretensão ao pagamento em parcelas das despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019.

Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ
.

2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.082.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

Para que não se alegue omissão, de igual modo, reputo insubsistente o pleito da agravante de pagamento das custas iniciais ao final da demanda, diante da ausência de previsão legal.

Com base nesses fundamentos,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a orientação do STJ “
a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ”.
(AgInt no AREsp n. 2.082.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

2. No caso, embora intimada para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a pessoa jurídica limitou-se a informar a impossibilidade de apresentar documentação para tal intento, circunstância que denota que ela não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar sua precária situação econômica para ser contemplada com a benesse da justiça graciosa, ainda que parcialmente a título de parcelamento de custas processuais.

3. Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.